Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712006-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORDANA DE MENEZES BARROS REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por JORDANA DE MENEZES BARROS objetivando rescindir sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará. Verificado que a ação, em tese, seria inadmissível, a autora, intimada nos termos do art. 10 do CPC, requereu a desistência. DECIDO Homologo o pedido de desistência da ação requerida pela autora, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator